Tribunal: CARF
Processo: 10880.963222/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963222/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.832 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
OWENS CORNING FIBERGLAS A.S. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Não reconhecida a parte referente a IRRF sobre aplicação financeira realizada
pela empresa incorporada e que não foi considerada na sua DIPJ de
encerramento, para apuração de saldo negativo do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão Acórdão 16-86.232 - 8a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 12 de março de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O interessado, supra qualificado, entregou em 20/04/2010, por via eletrônica, a
Declaração
de
Compensação
de
fls.
86/91
(PERDCOMP
no
36449.10969.200410.1.3.02-9084) na qual declara a compensação de Saldo Negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963222/2011-91
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

IRPJ com débito de estimativa de CSLL de março/2010. O saldo negativo pleiteado
teria sido apurado no período de 01/02/2007 a 31/12/2007 por sua sucedida Owens
Corning do Brasil Comércio de Materiais Metálicos Ltda. (CNPJ 08.227.562/0001-84),
que foi incorporada pela declarante em 31/12/2007. Entregou também o PERDCOMP
23853.24777.090211.1.7.02-0996
(fls.
92/96),
que
retifica
o
de
no
34391.10521.291210.1.3.02-5630, compensando o mesmo crédito com débito de
estimativa de IRPJ de outubro/2010.
Em 18/08/2011, o interessado foi cientificado do Despacho Decisório de fls. 02, pelo
qual a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação, com a seguinte
fundamentação:

O sujeito passivo apresentou em 19/09/2011 (fls. 153) a Manifestação de
Inconformidade de fls. 05/17 alegando, em apertada síntese, que houve mero erro no
preenchimento de um dos campos da DIPJ AC2007 da sociedade incorporada em
31/12/2007 que, ao transportar o valor do rendimento financeiro para a linha 21 da
Ficha 6A, informou apenas o rendimento da aplicação de renda fixa, no valor de R$
11.992,66 e deixou de incluir, por um lapso, o rendimento relativo à operação de
swap/hedge no montante de R$ 521.769,71. A própria autoridade fiscal teria
reconhecido que este rendimento e a respectiva retenção foram confirmados em Dirf.
Sendo assim, requer seja homologada a compensação por demonstrado simples
equívoco no preenchimento da DIPJ.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
A presente discussão cinge-se à glosa do IRRF no montante de R$ 117.398,18 (cód.
receita 5273 – “IRRF - OPERAÇÕES DE SWAP (ART. 74 L 8981/95)”) retido pela
fonte pagadora Banco Itau BBA S/A (CNPJ 17.298.092/0001-30). A autoridade fiscal,
em seu Relatório de fls. 51/54, confirmou a retenção na Dirf da fonte pagadora mas
decidiu pela glosa do valor porque a respectiva receita de R$ 521.769,71 não constou na
DIPJ do beneficiário do rendimento, reconhecendo apenas parcialmente o crédito
pleiteado:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

De fato, o contribuinte não incluiu o rendimento na linha 21 da Ficha 06A de sua DIPJ
retificadora/liberada, entregue em 10/04/2008:
A glosa fiscal tem base legal, eis que o RIR/99 assim dispõe (grifos incluídos):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
[...] III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Ou seja, pela análise da DIPJ a autoridade fiscal concluiu que os rendimentos com
operações de swap declarados em Dirf pela fonte pagadora, no valor de R$ 521.769,71,
não foram computados na determinação do lucro real do AC2007. Logo, a dedução do
correspondente IRRF não estaria autorizada, uma vez que não foi cumprida a exigência
legal contida no inc. III do art. 231 do RIR/99.
Segundo alega a manifestante, teria havido mero equívoco no preenchimento da referida
Linha 21 da Ficha 06A, não podendo o seu crédito deixar de ser reconhecido por ter
deixado de transportar, por um lapso, o valor do rendimento.
Entretanto, o interessado não juntou aos autos elementos comprobatórios do alegado
equívoco de preenchimento da declaração. Tratando-se de rendimentos dessa natureza
(operações de swap/hedge), é de se esperar que estejam devidamente registrados na
escrituração comercial do sujeito passivo, que não foi apresentada.
Por não comprovado o equívoco, não resta demostrado o direito ao crédito do IRRF em
comento.
Vale lembrar que o art. 373 do novo Código de Processo Civil assim dispõe: (...)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

Sendo assim, cabe ao contribuinte comprovar a existência de seu direito creditório,
mormente porque se trata de alegado erro de preenchimento da declaração. A
manifestante é “autora” no presente processo, pois a declaração de compensação nada
mais é do que uma “petição inicial”, ou seja, um pedido dirigido à autoridade
administrativa que pode ou não ser deferido, após a verificação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ciente do acórdão, e com ele inconformado, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
II- D O DIREITO
11.1 - DA NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO
7. Como demonstrado na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente é pessoa
jurídica de direito privado que se sujeita ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) calculado sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Durante os
anos-calendário, está sujeita à retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos das operações e aplicações financeiras que realiza, nos termos do
art. 5o da Lei n° 9.779/99(...)
9. Pois bem. No caso do presente processo administrativo, a Recorrente realizou
operação societária em dezembro de 2007, por meio da qual incorporou a sociedade
Owens Corning do Brasil Comércio de Materiais Metálicos Ltda., doravante
simplesmente denominada "Owens Metais".
10. Com a incorporação, a Owens Corning passou a ser detentora de todos os direitos e
obrigações da sociedade incorporada, Owens Metais.
11. Nesse sentido, a Owens Corning sucedeu a Owens Metais quanto ao direito do saldo
das contas de investimentos existentes perante o Banco Itaú BBA S/A.
Consequentemente, a Owens Corning sucedeu a Owens Metais no que se refere ao saldo
negativo de IRPJ gerado por ocasião das retenções do IR incidente sobre os rendimentos
financeiros auferidos pela sucedida no período anterior à incorporação.
12. O saldo negativo apurado pela empresa sucedida, Owens Metais, no ano-calendário
de 2007, foi legalmente utilizado pela Owens Corning, que realizou a compensação com
débitos próprios de IRPJ.
13. Contudo, em decorrência de mero erro no preenchimento de um dos campos
da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do
ano-calendário de 2007 pela Owens Metais, a Administração Tributária não
homologou totalmente as compensações.
14. À fl. 18 do presente processo administrativo, o Agente Fiscal aponta supostas
divergências entre as receitas financeiras constantes da Linha 21, da Ficha 6A, da
DIPJ da Owens Metais e aquelas constantes da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) do Banco Itaú BBA S/A (CNPJ n2 17.298.092/0001-30),
constante à fl. 27 (Doc.07).
15.
Diante disso, o I. Agente Fiscal asseverou o seguinte:
A empresa Owens Corning Fiberglas A S Ltda, CNPJ 62.647.052/0002-92 sucedeu a
empresa Owens Corning do Brasil Comércio de Materiais Metálicos Ltda, CNPJ
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

08.227.562/0001-84, em 31/12/2007, e apresentou o PER/DCOMP acima transcrito
com o crédito da sucedida referente ao saldo negativo de IRPJ AC 2007.
Na DIPJ do ano-calendário 2007 da empresa sucedida, constou o valor de R$
11.992,32 como receita financeira oferecida à tributação. Nas DIRF das fontes
pagadoras para essa empresa constou o total de R$ 533.762,37 de rendimentos
financeiros.
Quanto às retenções na fonte, a empresa sucedida informa o valor de R$ 120.096,50
que foi exatamente o valor retido pelas fontes pagadoras em DIRF.
Assim, fica caracterizada a incongruência entre os valores oferecidos ò tributação e os
valores recuperados na composição do saldo negativo da sucedida, (sic.)
Portanto, a Administração Tributária desconsiderou o montante de R$ 117.398,26,
passando a exigir da Recorrente a quantia de R$ R$ 185.568,83, composta de R$
141.713,38 (valor original), R$ 28.342,67 (multa) e R$ 15.512,78 (juros).
Consoante se verifica dos autos do processo administrativo, a própria Administração
Tributária reconhece que foram retidos valores a título de IR sobre os rendimentos
auferidos pela Owens Metais, em virtude das suas operações de SWAP/HEDGE e
aplicação de renda fixa no Banco Itaú BBA S/A, conforme o relatório de fl. 18 e a DIRF
acostada à fl. 27.
Todavia, a Administração Tributária equivocadamente desconsiderou o crédito utilizado
pela Owens Corning, não obstante seja de cristalino o mero equívoco de preenchimento
da Linha 21, da Ficha 6A, cometido no preenchimento da DIPJ da Owens Metais,
relativa ao ano-calendário de 2007.
Diz-se cristalino, pois é fácil verificar que os rendimentos que perfazem a monta de R$
533.762,37, que acarretaram a retenção do IR no valor total de R$ 120.096,50,
encontram-se declarados na Ficha 54 ("Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte") da mesma DIPJ.
Todavia, a Administração Tributária equivocadamente desconsiderou o crédito utilizado
pela Owens Corning, não obstante seja de cristalino o mero equívoco de preenchimento
da Linha 21, da Ficha 6A, cometido no preenchimento da DIPJ da Owens Metais,
relativa ao ano-calendário de 2007.
Diz-se cristalino, pois é fácil verificar que os rendimentos que perfazem a monta de R$
533.762,37, que acarretaram a retenção do IR no valor total de R$ 120.096,50,
encontram-se declarados na Ficha 54 ("Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte") da mesma DIPJ.
Com efeito, os rendimentos mencionados no parágrafo anterior encontram-se
segregados da seguinte forma da DIPJ da Owens Metais:

Operação
Rendimento Bruto
IRRF
Aplicação de Renda Fixa
R$ 11.992,66
R$ 2.698,321
Swap/Hedge
R$ 521.769,71
R$ 117.398,18
Totais
R$ 533.762,37
R$ 120.096,50

21. Ocorre que, ao transportar o valor do rendimento para a Linha 21 da Ficha 6A da
DIPJ do ano-calendário de 2007, a Owens Metais o fez tão somente com relação ao
rendimento da aplicação de renda fixa, no valor de R$ 11.992,66, deixando, por um

1 A diferença entre o valor IRRF constante da DIPJ da Owens Metais (R$ 2.698,32) e do IRRF constante da DIRF do Banco Itaú BBA S/A (R$
2.698,24) é de R$ 0,08 (oito centavos), que foram glosados pelo Fisco.
8
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

lapso, de transportar o dado do rendimento relativo à operação de swap/hedge no valor
de R$ 521.769,71.
22. Em razão disso, houve apenas e tão somente o
reconhecimento da retenção do IR no valor de R$ 2.698,24, que acarretou na
homologação apenas parcial da Declaração de Compensação no
36449.10969.200410.1.3.02-9084.
23. Todavia, a desconsideração de crédito cabalmente demonstrado na ficha 54 da DIPJ
da Owens Metais e na DIRF do Banco Itaú BBA S/A, cujas retenções foram constatadas
pela Administração Tributária, não pode persistir, em razão do princípio da verdade
material.
24. Em suma, a Administração Tributária possuía elementos suficientes a concluir
pela existência do saldo negativo de IRPJ e, nesse sentido, deveria homologar
totalmente as declarações de compensação da Recorrente.
25. Não é demais repetir que a não homologação do crédito integral a que faz jus a
Recorrente decorre de mero erro no preenchimento da DIPJ da Owens Metais, relativa
ao ano-calendário de 2007, razão pela qual a Recorrente não pode ver tolhido o seu
direito à utilização do saldo negativo da empresa por ela incorporada, sob pena de
enriquecimento sem causa do Erário, que tomaria para si valores que não lhe pertencem.
Ora, sendo certo que a obrigação tributária somente decorre da subsunção do fato
efetivamente ocorrido no mundo fenoménico à norma tributária (a obrigação tributária é
"ex lege"), não pode a Receita Federal do Brasil, diante de mero erro no preenchimento
de um dos campos da DIPJ da Owens Metias, ignorar o crédito efetivamente existente e
devidamente comprovado, não homologando (total ou parcialmente) as compensações
declaradas.
Por esse motivo, deve ser reformado integralmente o v. acórdão recorrido,
reconhecendo-se o direito ao crédito da Recorrente, de modo a homologar integralmente
as compensações realizadas.

Ill - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA: OFENSA AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL

(...)Na remota hipótese de não ser reconhecida a validade dos créditos tomados, pelos
motivos acima expostos (especialmente porque reconhecido pela Administração que
houve a retenção na fonte do imposto que gerou o saldo a compensar), deve ser
determinada a conversão do presente processo em diligência, em busca da verdade
material.
(...)
Ora, de acordo com o acórdão, a documentação apresentada foi suficiente para provar
que houve a retenção em nome da incorporada.
Por outro lado, a mesma documentação não seria suficiente à aferição da tributação das
receitas financeiras e apuração do IRRF dedutível. Essa contradição não se sustenta!
37. Ou os documentos são válidos e suficientes tanto à apuração do saldo negativo
como também do IRRF dedutível, ou não são válidos e suficientes. O que não se pode
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

admitir é que os documentos sejam considerados suficientes para apuração dos valores
devidos, mas não o sejam para a apuração do saldo negativo.
(...)
Assim sendo, resta evidenciada a necessidade de análise de todos os documentos
juntados a estes autos pela Recorrente, e inclusive, caso esse Colendo CARF entenda
necessária, seja determinada a juntada de novos documentos antes da decisão de 2-
instância, ou a verificação nas instalações da Recorrente, com a conversão do presente
processo em diligência, em busca da verdade material. Por isso, deve ser anulada a r.
decisão ora recorrida
IV- D O PEDIDO
59.
Em face de todo o exposto, a Recorrente requer:
(i) seja dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário, para o fim de
reformar totalmente a r. decisão administrativa de primeira instância, devendo ser
homologadas integralmente as compensações objeto dos autos;
(ii) na hipótese desta Colenda Câmara Julgadora não entender pela reforma do v.
acórdão, que seja determinada a apresentação dos documentos que se entenda
necessários a fim de provar todo o alegado nos presentes autos, especificando-os; ou, ao
menos, que seja determinada a remessa dos autos à origem para realização de diligência,
para correta instrução, indicando-se especificamente os documentos que devem instruir
o feito;
(iii) ainda, subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos supra, seja
reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, decorrente da inobservância dos princípios
da verdade material e da cooperação, determinando-se que a D. Turma Julgadora a quo
promova a devida e correta análise de todo o conjunto probatório para embasar o seu
decisium, realizando ainda as diligências que entender necessárias para averiguar os
fatos objeto dos autos.
A empresa complementar a suas argumentações trazendo aos autos arrazoado
inserto as e-fls. 306/311 e anexa documentos a conta razão da empresa as e-fls. 312/314, além de
dados de investimentos realizados as e-fls. 315/316, argumentando em suma que:
(...)
4. Na DIPJ do ano-calendário 2007 da Owens Metais, constou a retenção na fonte do
imposto pelas entidades financeiras, mas houve um erro no preenchimento da ficha 6A,
que deixou de apontar as receitas financeiras de Swap. Ou seja, embora as fichas 12-A e
54 da DIPJ do ano-calendário 2007 da Owens Metais apontem as retenções na fonte, a
ficha 6A deixou de informar os rendimentos.
5. Os rendimentos financeiros que geraram o crédito de IRRF aproveitado pela empresa
foram os seguintes:

6. A Ficha 6A da DIPJ, no entanto, apontou como receitas financeiras tão somente o
valor de R$ 11.992,66, deixando de incluir os rendimentos de Swap no montante de R$
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

521.769,71. Diante disso, a Administração Tributária desconsiderou o montante de R$
117.398,26.
7. O acórdão da DRJ rejeitou a manifestação de inconformidade da Requerente, ao
argumento de que “pela análise da DIPJ a autoridade fiscal concluiu que os rendimentos
com operações de swap declarados em Dirf pela fonte pagadora, no valor de R$
521.769,71, não foram computados na determinação do lucro real do AC2007”, e
conclui mais adiante que: “o interessado não juntou aos autos elementos comprobatórios
do alegado equívoco de preenchimento da declaração. Tratando-se de rendimentos
dessa natureza (swap/hedge), é de se esperar que estejam devidamente registrados na
escrituração comercial do sujeito passivo, que não foi apresentada”.
8. Assim, em complemento a todos os argumentos de direito e de fato já expostos nas
razões do recurso voluntário, a Requerente vem apresentar os seguintes documentos
complementares, considerando o princípio da verdade material, norteador do
contencioso administrativo, demonstrando que o valor de R$ 521.769,71, relativo às
operações de Swap, foi oferecido à tributação no ano-calendário de 2007, pela Owens
Metais – incorporada.
9. O valor de R$ 521.769,71 referente ao swap, está apresentado na DIPJ ficha 6A linha
33 ( - ) Outras despesas financeiras, que soma o total de R$ 1.813.026,04 e é composto
pelas seguintes contas contábeis:

10. A partir deste detalhamento é possível verificar no razão da conta 935300 os
lançamentos 7000000066 e 7000000067 (A) operações SWAP compõe o saldo de R$
521.769,71:
11. Ou seja, as operações de Swap foram oferecidas à tributação, apenas não foi
informado na linha 21 da Ficha 6A da DIPJ, mas sim como credora na conta de
Aplicações Financeiras (935300), compondo o total informado na linha 33 ( - ) Outras
despesas financeiras.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

12. Apesar de a Requerente ter informado incorretamente a Receita Financeira desta
operação de Swap, o saldo do Lucro Operacional não se altera, uma vez que
remanejados os saldos para as rubricas corretas na DIPJ conforme demonstrado abaixo:

13. Em face de todo o exposto, a Requerente reitera o pedido de integral provimento de
seu Recurso Voluntário, para o fim de reformar totalmente a r. decisão administrativa de
primeira instância, devendo ser homologadas integralmente as compensações objeto dos
autos.
Na hipótese desta Colenda Câmara Julgadora não entender pela reforma do v. acórdão,
que seja determinada a apresentação dos documentos que se entenda necessários a fim
de provar todo o alegado nos presentes autos, especificando-os; ou, ao menos, que seja
determinada a remessa dos autos à origem para realização de diligência, para correta
instrução, indicando-se especificamente os documentos que devem instruir o feito. (...)
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

MÉRITO
A controvérsia instaurada gira em torno da ausência de homologação das
compensações pretendidas por meio do PER/DCOMP de fls. 86/91 (PERDCOMP no
36449.10969.200410.1.3.02-9084, na qual declara a compensação de pretenso crédito de Saldo
Negativo de IRPJ com débito de estimativa de CSLL de março/2010.
O saldo negativo teria sido apurado no ano-calendário de 2007 por sua sucedida
Owens Corning do Brasil Comércio de Materiais Metálicos Ltda. (CNPJ 08.227.562/0001-84),
que foi incorporada pela declarante em 31/12/2007. Entregou também o PERDCOMP
23853.24777.090211.1.7.02-0996 (fls. 92/96), que retifica o de no 34391.10521.291210.1.3.02-
5630, compensando o mesmo crédito com débito de estimativa de IRPJ de outubro/2010.
Conforme Acórdão, a presente discussão cinge-se à glosa do IRRF no montante
de R$ 117.398,18 (cód. receita 5273 – “IRRF - OPERAÇÕES DE SWAP (ART. 74 L 8981/95)”
retido pela fonte pagadora Banco Itau BBA S/A (CNPJ 17.298.092/0001-30).
É incontroverso e registrado no Acórdão recorrido que a fiscalização confirmou a
retenção do valor glosado na importância de R$ 117.398,26, apenas não homologando porque a
respectiva receita de R$ 521.769,71 não constou na DIPJ do beneficiário do rendimento , in
verbis:
(...) A autoridade fiscal, em seu Relatório de fls. 51/54, confirmou a retenção na Dirf da
fonte pagadora mas decidiu pela glosa do valor porque a respectiva receita de R$
521.769,71 não constou na DIPJ do beneficiário do rendimento, reconhecendo
apenas parcialmente o crédito pleiteado:

De fato, o contribuinte não incluiu o rendimento na linha 21 da Ficha 06A de sua DIPJ
retificadora/liberada, entregue em 10/04/2008:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

Nesse contexto, como a própria autoridade fiscal confirmou a retenção da empresa
incorporada em face do reconhecimento das retenções a título de IR sobre os rendimentos
auferidos pela Owens Metais, em virtude das suas operações de SWAP/HEDGE e aplicação de
renda fixa no Banco Itaú BBA S/A, conforme o relatório de fl. 18 e a DIRF acostada à fl. 27,
pelo que não resta dúvida a respeito dos rendimentos e retenções, mas cabe a esta turma de
julgamento analisar a manutenção da glosa em razão dos fundamentos utilizados pela DRJ que
glosou as retenções porque os rendimentos não constaram na DIPJ ou se afiliar a tese da
recorrente que sustenta erro no preenchimento da DIPJ, pelo que alega que a administração teria
desconsiderado o crédito utilizado pela Owens Corning, não obstante seja de cristalino o mero
equívoco de preenchimento da Linha 21, da Ficha 6A, cometido no preenchimento da DIPJ da
Owens Metais, relativa ao ano-calendário de 2007.
Pois bem, ao cotejar a documentação dos autos, entendo que não assiste razão a
empresa recorrente, isso porque as parcelas não homologadas advieram do pedido de
compensação tão somente do saldo negativo de IRPJ apurado pela incorporada em sua própria
DIPJ, conforme deduzido pela recorrente em seu arrazoado complementar de e-fls. 306/311, in
verbis:
(...)
4. Na DIPJ do ano-calendário 2007 da Owens Metais, constou a retenção na fonte do
imposto pelas entidades financeiras, mas houve um erro no preenchimento da ficha 6A,
que deixou de apontar as receitas financeiras de Swap. Ou seja, embora as fichas 12-A e
54 da DIPJ do ano-calendário 2007 da Owens Metais apontem as retenções na fonte, a
ficha 6A deixou de informar os rendimentos.
5. Os rendimentos financeiros que geraram o crédito de IRRF aproveitado pela empresa
foram os seguintes:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

6. A Ficha 6A da DIPJ, no entanto, apontou como receitas financeiras tão somente o
valor de R$ 11.992,66, deixando de incluir os rendimentos de Swap no montante de R$
521.769,71. Diante disso, a Administração Tributária desconsiderou o montante de R$
117.398,26.
7. O acórdão da DRJ rejeitou a manifestação de inconformidade da Requerente, ao
argumento de que “pela análise da DIPJ a autoridade fiscal concluiu que os rendimentos
com operações de swap declarados em Dirf pela fonte pagadora, no valor de R$
521.769,71, não foram computados na determinação do lucro real do AC2007”, e
conclui mais adiante que: “o interessado não juntou aos autos elementos comprobatórios
do alegado equívoco de preenchimento da declaração. Tratando-se de rendimentos
dessa natureza (swap/hedge), é de se esperar que estejam devidamente registrados na
escrituração comercial do sujeito passivo, que não foi apresentada”.
8. Assim, em complemento a todos os argumentos de direito e de fato já expostos nas
razões do recurso voluntário, a Requerente vem apresentar os seguintes documentos
complementares, considerando o princípio da verdade material, norteador do
contencioso administrativo, demonstrando que o valor de R$ 521.769,71, relativo às
operações de Swap, foi oferecido à tributação no ano-calendário de 2007, pela Owens
Metais – incorporada.
9. O valor de R$ 521.769,71 referente ao swap, está apresentado na DIPJ ficha 6A linha
33 ( - ) Outras despesas financeiras, que soma o total de R$ 1.813.026,04 e é composto
pelas seguintes contas contábeis:

10. A partir deste detalhamento é possível verificar no razão da conta 935300 os
lançamentos 7000000066 e 7000000067 (A) operações SWAP compõe o saldo de R$
521.769,71:

11. Ou seja, as operações de Swap foram oferecidas à tributação, apenas não foi
informado na linha 21 da Ficha 6A da DIPJ, mas sim como credora na conta de
Aplicações Financeiras (935300), compondo o total informado na linha 33 ( - ) Outras
despesas financeiras.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

12. Apesar de a Requerente ter informado incorretamente a Receita Financeira desta
operação de Swap, o saldo do Lucro Operacional não se altera, uma vez que
remanejados os saldos para as rubricas corretas na DIPJ conforme demonstrado abaixo:

Logo, considerando que os demais valores foram devidamente reconhecidos pela
DRJ, pode-se ver que, no que tange ao valor restante que não foi reconhecido pelo Acórdão de
primeiro grau, a discussão que se instaura refere-se à possibilidade, ou não, de utilização de
retenções ou saldo negativo proveniente de empresa incorporada na formação do saldo negativo
da empresa incorporadora.
O instituto da sucessão empresarial, hipótese específica de responsabilidade
tributária, onde se transfere a relação tributária de uma pessoa para outra, por fator posterior ao
surgimento da obrigação originária, está previsto no art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas
pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Por outro lado, a sucessão empresarial leva também à transferência dos “ônus” e
“bônus” da transferida para a sucessora.
Ainda, o art. 74 da Lei 9430/1996 é claro ao dispor que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

Uma vez operada a incorporação, os créditos tributários passam a ser de
titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto, havendo créditos líquidos e certos, nos
termos do art. 170 do CTN, à realização da compensação pretendida.
Nesse aspecto, a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
de Julgamento do CARF, no julgamento do processo administrativo n. 11610.000632/200362,
que gerou o Acórdão n. 1201001.987, já se posicionou sobre a possibilidade de utilização de
créditos oriundos da empresa incorporada pela empresa incorporadora:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
COMPENSADA ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do direito
ao cômputo de estimativa liquidada por compensação, ainda que não homologada ou pendente
de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte em duplicidade.
IRRF. INCORPORADORA.
A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de IRRF que
gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em compensação.
IRRF. RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS
Descabe reconhecer crédito de IRRF se o contribuinte não logra comprovar que os
correspondentes rendimentos foram oferecidos á tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2002
DECADÊNCIA.
É inócua discussão acerca da decadência do direito ao lançamento de ofício que altera o
saldo de prejuízos do contribuinte, se apenas foi efetuada análise e apuração, porém não
foi efetuado o lançamento de ofício.

Por outro lado, constato que não se trata apenas de mero erro formal, mas erro de
procedimento para a composição dos créditos no saldo negativo de IRPJ, que inclusive
prejudicou até a análise da liquidez e certeza do crédito pretendido, pois dever-se-ia,
primeiramente, apurar o encerramento da incorporada, com a consolidação e DIPJ especial de
encerramento e, consequentemente, a partir daí, operar PER/DCOMP específica com o saldo
negativo a que eventualmente fizesse jus a incorporada.
Portanto, o saldo negativo decorrente da incorporada deveria ser objeto de
compensação específica, considerando o direito da incorporadora.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.963222/2011-91

Nesse sentido, o saldo negativo do resultado da incorporadora é o que poderia ser
utilizado, a partir da emissão de DIPJ especial, considerando o encerramento.
A partir daí se deveria, portanto, proceder à transmissão de PER/DCOMP
específica, sem maiores dificuldades para o reconhecimento do direito creditório líquido e certo,
em homenagem ao princípio da verdade material. É a DIPJ de encerramento que sustenta o
PER/DCOMP especial lastreado no saldo negativo da incorporada.
A somatória de eventual saldo negativo apurado pela incorporada diretamente na
composição do saldo negativo da incorporadora, nesse aspecto, ultrapassa os limites do mero
erro formal, e inviabiliza inclusive a adequada composição do crédito a que faz jus o mesmo,
dificultando a apreciação da liquidez e certeza do crédito pretendido pelo contribuinte, em nome
da verdade material.
Portanto, pelos motivos expostos, entendo que não é possível confirmar a liquidez
e certeza do crédito tributário, nos termos do art.170 do CTN, e nem homologar integralmente a
compensação pretendida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e voto para NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 343
DF CARF MF
Original